Tribunal: TJES
Processo: 5010831-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010831-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEILTON JEAN ALVARO

COATOR: Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010831-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEILTON JEAN ALVARO
IMPETRANTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ESTREITA COGNIÇÃO DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ORDEM

DENEGADA.

1.
O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2
.

A suposta inocência do paciente e o juízo de valor acerca das provas produzidas – sobretudo a de índole testemunhal -
diz respeito ao mérito da ação penal e deve ser analisada a seu tempo, após profundo exame do acervo probatório pelo juízo natural da causa e durante a instrução. Adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria, seria esbarrar na impossibilidade de revolvimento fático-probatório no habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

3.
Excesso de prazo nas investigações. Prejudicialidade face à conclusão do inquérito policial
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010831-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEILTON JEAN ALVARO
IMPETRANTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adeilton Jean Alvaro
tendo em vista o suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

Cinge-se a impetração à ilegalidade das investigações deflagradas na origem, seja pela
comprovação da origem ilícita dos bens supostamente receptados
, seja pelo
excesso de prazo das investigações
. Pleiteia a concessão da liminar, com vistas ao trancamento do inquérito na origem.

Pois bem. No tocante
ao excesso de prazo das investigações
, o pleito não encontra
objeto
nos autos, notadamente diante das informações de que
as investigações deflagradas na origem foram concluídas pela autoridade policial (
ID's 33123488, 33123500, 33124562 e 33124587)
, com a respectiva distribuição do IP ao juízo competente
.

A questão, portanto, cinge-se unicamente à suposta
ausência de justa causa
.

A despeito dos argumentos invocados pelo impetrante, entendo que a tese suscitada
não é verossímil
.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ “o
trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional
, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Na espécie, o impetrante faz alusão a
comprovação da origem dos valores apreendidos
, sobretudo aqueles empregados na aquisição de um veículo Renault e um caminhão Mercedez-Benz, além de ventilar a
inocência do paciente
.
Sem razão.

A
primeira razão
refere-se ao fato de que ao paciente, por ocasião da conclusão do IP, imputou-se apenas a
prática do delito de posse ilegal de arma de fogo
. Não há, portanto, sentido no debate acerca da ilegalidade da imputação do crime de receptação.

A
segunda razão
, de índole processual, apoia-se na necessidade da apreciação da matéria a partir de juízo exauriente,
formado após o amplo debate na instrução penal
.

Frise-se, ainda que as investigações dessem conta da suposta prática do crime de receptação
, a matéria deveria passar pelo crivo do juízo natural, a quem incumbe a profunda análise das provas
.
A suposta inocência do paciente e o juízo de valor acerca das provas produzidas – sobretudo os de íntole testemunhal -
dizem respeito ao mérito da ação penal e serão analisadas a seu tempo
, após profundo exame do acervo probatório pelo juízo natural da causa e durante a instrução.

Adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria
, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Isto posto, conheço em parte da impetração e
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.